Tribunal: TJDFT
Processo: 0704237-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704237-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: EURIPEDES ALVES FERREIRA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que intimou a parte autora para carrear documento que comprove a quitação dos débitos de luz e condomínio, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de improcedência do pleito de ressarcimento desses valores. Esclareceu, ainda, que, somente quando da prolação da sentença é que será analisado o pedido de liberação da quantia depositada em juízo, em favor da parte ré. Inconformada, a agravante requer seja deferido, em sede de antecipação de tutela, o pedido de liberação do valor de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais), em seu favor, uma vez que o suposto direito de crédito alegado pelo agravado em sua peça inicial ainda não foi provado. Sustenta que, caso seja provado tal direito, seu crédito será satisfeito com os meios e recursos inerentes à ação por ele ajuizada. Argumenta que o dinheiro depositado em juízo pelo agravado é originário do direito de herança da agravante e, pela força e boa-fé objetiva do contrato de compra e venda assinado por ambos, deveria ter sido depositado integral e diretamente na conta bancária da representante legal da agravante e não em juízo. Alega ser idosa, com oitenta e sete (87) anos, aposentada pelo INSS, recebendo um (1) salário-mínimo, além de ser portadora de doença pulmonar severa e se encontrar em tratamento contra essa enfermidade. Pugna pela concessão da antecipação da tutela, para que o valor de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais) depositado em juízo pelo agravado seja imediatamente liberado em seu favor. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, mantendo a liminar deferida. Intimada a agravante para justificar o cabimento do presente recurso, esta se manifestou no ID no 44089904. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo da agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. No caso em tela, o ato judicial por meio do qual o Juiz intima a parte autora para trazer aos autos documento que comprove a quitação dos débitos de luz e condomínio, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de improcedência do pleito de ressarcimento desses valores, bem como esclarece que, somente quando da prolação da sentença é que será analisado o pedido de liberação da quantia depositada em juízo, em favor da parte ré, não é passível de reforma via agravo de instrumento, por não estar previsto no rol do art. 1.015, do CPC. Em boa verdade, o referido pronunciamento judicial possui nítido caráter de despacho, sem qualquer conteúdo decisório, sendo insuscetível de causar gravame à ré e, por isso, irrecorrível, nos exatos termos do art. 1.001, do CPC. Com efeito, e a rigor, o pronunciamento judicial lesivo à agravante será a sentença que eventualmente venha a indeferir o pedido de liberação da quantia depositada em juízo – essa, sim, recorrível por meio de apelação (art. 1.009, do CPC). Rememore-se que recurso é expediente que objetiva reverter decisão já proferida e que tenha sido efetivamente prejudicial à parte recorrente. Não possui, o recurso, caráter preventivo, que se preste a impedir a prolação de decisão apenas anunciada e que sequer foi lançada nos autos. Por outro lado, e mesmo diante da abertura jurisprudencial que se deu ao cabimento do recurso de agravo de instrumento, não se vislumbra urgência na apreciação da questão, que possa tornar inútil seu julgamento em recurso de apelação, eventualmente interposto. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília, DF, em 08 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator